Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
TRÊS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 637 STJ. INÉRCIA DA UNIÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. COMODATO. MELHOR POSSE. ESBULHO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA CADEIA DOMINIAL. VALIDADE DAS AVERBAÇÕES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SOLIDARIEDADE PASSIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DOS CULPADOS.
1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade.
2. Deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Não conhecimento parcial da apelação.
3. A Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a União for interessada (art. 109, I). O direito real de propriedade, seja da União, seja de particulares, não interfere na tutela da posse.
4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ consolidou entendimento acerca da possibilidade de ente público intervir em ação possessória de particulares com o desenvolvimento de matéria defensiva relacionada ao domínio (Súmula 637).
5. Intimada a se manifestar sobre eventual interesse de ingresso no feito, a União quedou-se inerte. Prosseguimento da ação. Preliminar rejeitada.
6. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
7. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
8. O acervo probatório indica o reconhecimento, por parte dos réus, da USPA como proprietária, bem como a transferência da posse do imóvel. Ainda, houve um desmembramento da posse, de forma que a empresa obteve a posse indireta do imóvel e foi concedido, por meio de comodato, a posse direta aos ocupantes.
9. O acordo firmado entre as partes condicionava a permanência dos ocupantes na área ao cumprimento das obrigações contratuais, sob pena de desfazimento do comodato e cancelamento das compensações. A prática do esbulho e o ajuizamento de ações judiciais ensejaram a rescisão contratual.
10. A regularidade dos atos praticados na matrícula do imóvel foi reconhecida em demanda própria, ainda não transitada em julgada, o que atrai a veracidade das informações.
11. A Constituição Federal-CF estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV). A interpretação da cláusula requer análise sistemática do negócio jurídico. A restrição imposta no instrumento não impede o acesso à jurisdição enquanto exercício do direito de ação. A cláusula condiciona a manutenção do comodato ao não acionamento do Poder Judiciário. Não se vislumbra ofensa a direito fundamental, mas apena, no âmbito da liberdade contratual, de previsão de extinção do empréstimo do imóvel. A cláusula é jurídica e se justifica pelo longo e desgastante litígio entre as partes; o comodante, pela natureza gratuita do contrato, pode estabelecer legitimamente condições para permanência da posse dos comodatários.
12. Nos termos do art. 279, Código Civil-CC, a impossibilidade de cumprimento da prestação por culpa de um dos devedores solidários obriga a todos assumirem o ônus da prestação inadimplida. A repercussão das perdas e danos, porém, deve ser assumida pelos culpados.
13. Duas apelações conhecidas e não providas. Uma apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.